Tribunal: TJDFT
Processo: 0711181-28.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0711181-28.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IRAYDES DE LIMA OLIVEIRA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV APELADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, IRAYDES DE LIMA OLIVEIRA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA D E S P A C H O Verifico que o advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA – OAB/RN 4.846 e OAB/DF 23.360, procurador constituído em 16.03.2018 pela exequente, IRAYDES DE LIMA OLIVEIRA (ID 60452177 – Págs. 1/2), nos autos da liquidação de sentença de título executivo judicial genérico decorrente de ação coletiva c/c cumprimento de obrigação de fazer (ID 60452176), veio a substabelecer em 27.09.2023, com reserva de iguais poderes, ao advogado SEVERINO MARQUES DE OLIVEIRA – OAB/DF 3.690 (ID 60452179). E mais: foi o referido causídico, juntamente com outros dois advogados, quem subscreveu o recurso de apelação interposto em 03.04.2024 por VALÉRIA DE OLIVEIRA, VANISE DE LIMA OLIVEIRA e EDUARDO DE JESUS OLIVEIRA (ID 60452313), filhos da exequente (ID 60452204 – Págs. 7/9). Em 10.01.2024, proferida a decisão de ID 60452197, pela qual, ante a notícia do falecimento da exequente (fato ocorrido em 09.02.2023 – ID 60452204), suspenso o curso do feito, nos termos do artigo 689 do Código de Processo Civil, e intimado o procurador constituído pela exequente falecida para, em 15 (quinze) dias, proceder à habilitação de eventuais sucessores. Em 14.02.2024, VALÉRIA DE OLIVEIRA, VANISE DE LIMA OLIVEIRA e EDUARDO DE JESUS OLIVEIRA, filhos e sucessores da exequente falecida compareceram aos autos e requereram a respectiva habilitação (ID 60452203), tendo instruído o feito, entre outros documentos, com a certidão de óbito da genitora (fato ocorrido em 09.08.2023 - ID 60452204), a escritura pública de inventário e partilha do espólio de IRAYDES DE LIMA OLIVEIRA (datada de 27.11.2023 – ID 60452204 - Págs. 10/13) e as respectivas procurações (a de Valéria datada de 05.02.2024 e as de Vanise e Eduardo de 30.01.2024), outorgando poderes ao escritório M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, representado por seu sócio-gerente, advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA - OAB/RN 4.846 e OAB/DF 23.360 (ID 60452204 – Págs. 1/3). Destaque-se que consta da parte inicial das referidas procurações que IRAYDES DE LIMA OLIVEIRA, falecida em 09.08.2023, naqueles atos representada por seus herdeiros VALÉRIA DE OLIVEIRA, VANISE DE LIMA OLIVEIRA e EDUARDO DE JESUS OLIVEIRA, estaria outorgando poderes ao escritório M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, representado por seu sócio-gerente, advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA - OAB/RN 4.846 e OAB/DF 23.360, o que evidencia irregularidade na representação processual. Diante disso, regularizem os exequentes/apelantes a representação processual no prazo de 15 (quinze) dias sob pena de não conhecimento do recurso conforme preceituado pelo inciso I do § 2o do artigo 76 do Código de Processo Civil. Brasília, 25 de julho de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora